Tribunal: TJSP
Processo: 1010562-71.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010562-71.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante VILMA DE
FATIMA NUNES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010562-71.2019.8.26.0071 -Voto no 43.777
2
Voto no 43.777
Apelação n° 1010562-71.2019.8.26.0071
Comarca: Foro de Bauru
Apelante: Vilma de Fatima Nunes
Apelada: Banco do Brasil S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Improcedência em
primeiro grau.
Acordo entre as partes. Perda de objeto do recurso. Homologação
de sua desistência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação revisional lastreada em contrato de mútuo
bancário.
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos e condenou
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010562-71.2019.8.26.0071 -Voto no 43.777
3
Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro grau e
o fez sob o fundamento de que é vedada a capitalização de juros, bem como
que a comissão de permanência não pode cumular com demais encargos.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A apelante noticiou composição amigável entre as partes, à
fl.623, o que resulta na perda do objeto recursal.
O ato é de disposição de direito e encontra-se formalmente em
ordem.
Assim, homologo a desistência do recurso, que assim não é
conhecido.
Sebastião Flávio
Relator